Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724671-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: BARBARA CANABRAVA FROSSARD DE FARIA, LUCIANA SUELY DA SILVA ESPOSITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que na Impugnação de Crédito movida por BÁRBARA CANABRAVA FROSSARD DE FARIA, julgou procedente o pedido da credora. Intimada a MASSA FALIDA de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., intimada a comprovar sua hipossuficiência, a agravante peticionou nos autos, alegando que ela não é a massa falida, mas a empresa falida, e desde que decretada a sua falência nos autos no 07112517-81.2020.8.07.0015, ela tem atuado como terceira interessada no processo. Argumenta que está inativa desde 2017, conforme comprova o seu CNPJ, que informa que ela está inapta; e que a falência lhe retirou toda a disponibilidade de seu patrimônio, razão pela qual possui direito à gratuidade de justiça. É o breve relato. O art. 75, inciso V, do Código de Processo Civil estipula que a massa falida será representada em juízo pelo administrador judicial. De igual sorte, o art. 22, inciso III, alínea “n”, da Lei 11.101/2005, estipula que compete ao administrador representar a massa falida em juízo. Todavia, a empresa falida não perde a sua capacidade processual, conforme dispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei 11.101/2005: Art. 103. Desde a decretação da falência ou do seqüestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. Por sua vez, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, destacou que, apesar de a empresa falida, ser representada pela massa falida nas ações judiciais, por não mais dispor de seu patrimônio, a empresa não perde sua capacidade processual e pode participar do processo de falência como assistente da massa falida, inclusive para interpor recursos e requerer providências em relação aos bens arrecadados. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. FALIDO. CONSERVAÇÃO DE BENS ARRECADADOS. POSSIBILIDADE. ART. 103 DA LEI DE FALÊNCIAS. 3. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito dos ora agravantes, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão das partes. 2. Segundo entendimento desta Corte, em regra, "com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida" (REsp 1.323.353/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). 3. Por outro lado, "de fato, a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual (CPC/1973, art. 7o, CPC/2015, art. 70), tanto que autorizada a figurar como assistente nas ações em que a massa seja parte ou interessada, inclusive interpondo recursos e, durante o trâmite do processo de falência, pode até mesmo requerer providências conservatórias dos bens arrecadados" (AgRg no REsp 1.265.548/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019), conforme previsão do art. 103 da Lei de Falências. 4. Na hipótese, a referida demanda cautelar se apresenta como uma providência necessária para conservação de bens arrecadados pela massa falida, havendo, portanto, legitimidade da empresa falida. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o protesto contra a alienação de bens, previsto no art. 869 do CPC/1973 (art. 301 do CPC/2015), pressupõe dois requisitos: legítimo interesse e não prejudicialidade efetiva da medida (REsp n. 1.236.057/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/04/2021). 6. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a ausência dos requisitos para deferimento da medida cautelar, demandaria verdadeiro revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. 7. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.984.211/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022, grifou-se.) CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. FALIDA. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o procedimento regrado pelo Decreto-Lei n. 7.661/1945, a decretação da falência não implica a imediata e incondicional extinção da pessoa jurídica, mas tão só impõe ao falido a perda do direito de administrar seus bens e deles dispor (LF, art. 40), conferindo ao síndico a representação judicial da massa (CPC/1973, art. 12, III). 2. A mera existência da massa falida não é motivo para concluir pela automática, muito menos necessária, extinção da pessoa jurídica. De fato, a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual (CPC/1973, art. 7o; CPC/2015, art. 70), tanto que autorizada a figurar como assistente nas ações em que a massa seja parte ou interessada, inclusive interpondo recursos e, durante o trâmite do processo de falência, pode até mesmo requerer providências conservatórias dos bens arrecadados. 3. Ao término do processo falimentar, concluídas as fases de arrecadação, verificação e classificação dos créditos, realização do ativo e pagamento do passivo, se eventualmente sobejar patrimônio da massa - ou até mesmo antes desse momento, se porventura ocorrer quaisquer das hipóteses previstas no art. 135 da LF -, a lei faculta ao falido requerer a declaração de extinção de todas as suas obrigações (art. 136), pedido cujo acolhimento autoriza-o voltar ao exercício do comércio, "salvo se tiver sido condenado ou estiver respondendo a processo por crime falimentar" (art. 138). 4. Portanto, a decretação da falência, que enseja a dissolução, é o primeiro ato do procedimento e não importa, por si, na extinção da personalidade jurídica da sociedade. A extinção, precedida das fases de liquidação do patrimônio social e da partilha do saldo, dá-se somente ao fim do processo de liquidação, que todavia pode ser antes interrompido, se acaso revertidas as razões que ensejaram a dissolução, como na hipótese em que requerida e declarada a extinção das obrigações na forma do art. 136 da lei de regência. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 1.265.548/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019, grifou-se.) Na demanda, o recurso foi interposto pela empresa falida, insurgindo-se quanto à correção do crédito da agravada e se insere nas hipóteses em que ela pode agir como interessada/assistente. Ressalte-se que a massa falida não recorreu da sentença. A agravante alega que está inativa desde 2017 e não dispõe de seu patrimônio. O fato de a massa falida estar destacada da pessoa jurídica da empresa, para fins de processamento da falência, não implica na automática gratuidade de justiça à falida. A pessoa jurídica é uma só e o patrimônio é único. Portanto, deve ser comprovada a sua hipossuficiência, pelos balancetes, e documentos contábeis comprobatórios de entrada e saída de verbas, que estão a cargo do administrador da massa falida. Pensar o contrário implicaria permitir que no caso de indeferimento da gratuidade de justiça à massa falida, os recursos e medidas para conservação dos bens arrecados seriam interpostos pela empresa falida - beneficiária da gratuidade de justiça, a fim de se evitar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em violação aos princípios do tratamento isonômico entre as partes (art. 5o da Constituição Federal), à boa-fé processual, e à paridade de tratamento (arts. 5o e 7o do CPC). Assim, entendo não ser possível o deferimento da gratuidade de justiça à empresa falida se o benefício não foi conferido à massa falida. Repita-se o patrimônio é único. No caso, em que pese não ter havido manifestação do juízo de primeiro grau, na impugnação de crédito no 0707597-59.2023.8.07.0015, originária deste recurso, verifico que no processo de falência no 0712517-81.2020.8.07.0015, foi deferida a gratuidade de justiça à massa falida de Inovare Construtora e Incorporadora Ltda. Posto isso, DEFIRO à agravante os benefícios da gratuidade de Justiça. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Retifique-se a autuação para constar a empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator